Tribunal: TJSP
Processo: 0334854-26.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Usucapião. Terras devolutas. Ausência de prova de que se trata de área de domínio público. Local densamente povoado. Propositura de ação discriminatória ainda em curso há anos que não impede o reconhecimento da prescrição e nem impõe a suspensão do feito. Precedentes. Posse mansa, pacífica e ininterrupta bem demonstrada. Competência da Vara da Fazenda Pública não configurada. Nulidade

Ementa:
Usucapião. Terras devolutas. Ausência de prova de que se trata de área de domínio público. Local densamente povoado. Propositura de ação discriminatória ainda em curso há anos que não impede o reconhecimento da prescrição e nem impõe a suspensão do feito. Precedentes. Posse mansa, pacífica e ininterrupta bem demonstrada. Competência da Vara da Fazenda Pública não configurada. Nulidade inocorrente. Ação julgada procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0334854-26.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado SANDRA MARIA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0334854-26.2009.8.26.0100 -Voto no 11138
2
Apelação no 0334854-26.2009.8.26.0100
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Sandra Maria Borges
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Aline Aparecida de Miranda
Voto no 11138
Usucapião. Terras devolutas. Ausência de prova de que se trata de
área de domínio público. Local densamente povoado. Propositura
de ação discriminatória ainda em curso há anos que não impede o
reconhecimento da prescrição e nem impõe a suspensão do feito.
Precedentes.
Posse
mansa,
pacífica
e
ininterrupta
bem
demonstrada. Competência da Vara da Fazenda Pública não
configurada. Nulidade inocorrente. Ação julgada procedente.
Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 359/363, de relatório a este integrado, que julgou procedente ação
de usucapião constitucional urbano, para declarar o domínio da autora
sobre o imóvel descrito na inicial.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo, alegando,
inicialmente, que o juízo era incompetente para examinar a matéria, já
que reservadas as ações em que presente o interesse do Estado às
Varas Especializadas, conforme o Decreto-lei 03/69. No mais,
sustenta que se trata de imóvel situado dentro do Perímetro de São
Miguel Paulista, considerada área de terras devolutas, insuscetível,
portanto, de prescrição aquisitiva.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo. Não
foram apresentadas contrarrazões.
Inicialmente distribuído à Seção de Direito Publico, do
recurso não se conheceu, determinando-se a redistribuição do feito a
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado (fls. 386/388verso).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0334854-26.2009.8.26.0100 -Voto no 11138
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O recurso não procede.
Não há se reconhecer no feito hipótese de competência
exclusiva da Vara da Fazenda Pública. Verdadeiro interesse do ente
estatal só decorreria do reconhecimento do domínio público sobre o
imóvel, o que longe esteve de acontecer nos presentes autos. A mera
alegação de que o bem se insere em perímetro objeto de ação
discriminatória não autoriza presumir a presença do interesse
específico da Fazenda.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO USUCAPIÃO -DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
COMPETÊNCIA
DAS
VARAS
DE
REGISTROS PÚBLICOS PARA O PROCESSAMENTO E
DECISÃO DO FEITO E QUE NÃO DETERMINOU A REMESSA
DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
INSURGÊNCIA DA FAZENDA ESTADUAL
REJEIÇÃO

Inexistindo certeza de que o imóvel pretendido se encontra em
terras públicas pertencentes ao Estado de São Paulo, não há se
falar em incompetência da Vara de Registros Públicos para a
apreciação do feito
Localização do imóvel no Segundo
Perímetro de São Miguel Paulista que não faz presumir,
outrossim, o interesse específico da Fazenda Estadual -
Precedentes
desta
Corte
neste
sentido
-
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO
(Agravo
de
Instrumento
2185868-56.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Coelho, 8a Câmara
de Direito Privado, j. em 28/11/2019).
COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO -
Decisão que afastou o interesse da Fazenda do Estado de São
Paulo da lide em face de ausência de interesse qualificado e
manteve os autos na Vara de Registros Públicos Manutenção -
Tramitação de ação discriminatória englobando o 2o Perímetro de
São Miguel Paulista que não comprova estar a área usucapienda
inserida em terras devolutas Correta o processamento da ação na
Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital Decisão
mantida - Recurso desprovido (Agravo de Instrumento n. 2130345-
93.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Costa Netto, j. em 29/01/2019).
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. FALTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0334854-26.2009.8.26.0100 -Voto no 11138
4
DE PROVAS DA NATUREZA PÚBLICA. Insurgência da Fazenda
do Estado contra decisão que julgou extinta o processo em
relação a ela e determinou a devolução dos autos à 2a Vara de
Registros Públicos. Alegação de que o imóvel usucapiendo está
inserido em terras devolutas. Lote localizado no 2o perímetro de
São Miguel Paulista. Ausência de provas a respeito da suposta
natureza pública do imóvel. Inexistência de demonstração de que
lote está inserido em área devoluta. Inaplicabilidade dos arts. 183,
§3o e 191, § único, CF e 102, CC. Julgamento de apelação na
ação discriminatória pela extinção da ação por perda
superveniente do interesse processual. Precedentes desta Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
3001989-29.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Alberto Salles, j. em 31/07/2019).
USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA - Pendência de Ação
Discriminatória - Caráter público do bem que depende de prova
inequívoca com a demarcação da área - Ônus da Fazenda
Pública - Competência da Vara dos Registros Públicos enquanto
não provado que se cuida de bem público - Decisão agravada
não indeferiu ou excluiu a presença da agravante na demanda -
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2153805-12.2018.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Alcides Leopoldo, j. em 13/01/2019).
Assim como as alegações da contestação, as razões da
apelação da Fazenda Estadual são se prestam, de todo modo, a
impedir a declaração do domínio sobre imóvel exercido pelos autores
da demanda.
Segundo a apelante, é objeto de ação discriminatória a
área onde situado o imóvel usucapiendo (fls. 159). Daí a
impossibilidade de prescrição aquisitiva, nos termos dos artigos 102
do Código Civil, 183, § 3o e 191, § único, da Constituição Federal e
Súmula no 340 do STF.
Ocorre que a simples possibilidade de o imóvel estar
inserido na área devoluta cogitada em ação discriminatória não
autoriza a conclusão de que pertence ao Estado.
Como já assentou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação
de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público
(terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0334854-26.2009.8.26.0100 -Voto no 11138
5
como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva” (REsp. no
964.223/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/10/2011).
No caso, não há comprovação do domínio público, certo
que o imóvel está inserido em local densamente povoado, com notório
aspecto urbanístico, conforme revela a prova documental.
A respeito do tema, envolvendo o citado Perímetro de
São Miguel Paulista, esta Câmara assim já decidiu:
Apelações Cíveis. Ação de usucapião constitucional urbana

Sentença que julgou procedente a ação Recursos de apelação
interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela
Municipalidade de São Paulo Preliminares de cerceamento de
defesa e nulidade da R. Sentença afastadas - Alegação de que o
imóvel objeto do pedido de usucapião está localizado em área de
terras devolutas do Segundo Perímetro de São Miguel Paulista
Existência de ação discriminatória em fase de demarcação

Irrelevância Domínio particular dos bens incontroverso Bem
passível de usucapião
Preenchimento dos requisitos da
usucapião constitucional - Julgamento de procedência mantido
Recursos desprovidos. Nega-se provimento aos recursos de
apelação (Apelação Cível no 0004043-54.2012.8.26.0100, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Christine Santini, j. 19/03/2019);
Nem mesmo se justifica a suspensão do processo em
razão
de
citada
ação
discriminatória
(Processo
no
9014138-68.1990.8.26.0000), vez que esta tramita há trinta anos e até
hoje não possui solução definitiva, certo que nos termos do art. 313, §
4o, do CPC, eventual sobrestamento não pode perdurar por mais de
um ano.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião especial urbana.
Competência. Decisão que afastou o pedido da Fazenda Pública
Estadual de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda
Pública, com a sua mantença na Vara de Registros Públicos.
Inconformismo. Descabimento. Competência. Existência de ação
discriminatória englobando o 2o Perímetro de Itaquera que não
comprova estar a área usucapienda inserida em terras devolutas.
Ação que tramita há mais de meio século sem concluir a
demarcação
das
áreas
públicas.
Imóvel
em
localidade
urbanizada, ocupada pelo pleno desenvolvimento da urbe.
Características que não a distinguem como terras devolutas.
Competência da Vara de Registros Públicos reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0334854-26.2009.8.26.0100 -Voto no 11138
6
Suspensão do processo em razão da existência de demanda
discriminatória em curso. Impossibilidade. Suspensão que, nos
termos do art. 313, inciso V, alínea "a" e § 4o, do CPC não
poderia perdurar por mais de um ano. Discriminatória que tramita
desde 1.959 e ainda se encontra em fase de demarcação.
Suspensão descabida ao caso concreto. Pretensão de mantença
da Fazenda Pública na lide. Decisão que não determinou sua
exclusão. Falta de interesse recursal. Não conhecimento de parte
do recurso que se impõe. RECURSO EM PARTE NÃO
CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO (Agravo de
Instrumento no 2219128-61.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Privado, rel. Rodolfo Pellizari, j. 25/11/2018).
Referido entendimento está em consonância inclusive
com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A ação discriminatória ajuizada pelo Estado de São Paulo não
tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição
aquisitiva, porquanto seu escopo é a especificação de terras
devolutas, sem gerar efeitos em relação a terceiros particulares,
como já decidiu esta Corte no REsp. 205.969/SP” (REsp o
241.814/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/12/2008).
No mais, não há impugnação específica quanto ao
preenchimento dos requisitos fáticos da usucapião, tendo o juízo bem
reconhecido, a partir de robusta prova documental, a posse mansa,
pacífica e ininterrupta da autora sobre o imóvel que lhe serve de
moradia.
A sentença fica, portanto, integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator